Tribunal: STF
Processo: HC 254172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Thompson Chukwumezie Egbu, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Aresp 2.531.253/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve condenação por tráfico internacional de drogas, afastando a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. O recorrente alega que sua atuação foi pontual, como "mula", o que justificaria a aplicação da causa de diminuição de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: determinar se o réu, ao atuar como transportador de drogas em viagem internacional, faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando as circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu foi flagrado transportando 2kg de cocaína, em um voo internacional, sob contrato para receber R$ 6.000,00 (seis mil reais). Embora alegue dificuldades financeiras, o acervo fático comprova que suas viagens internacionais frequentes, incompatíveis com sua renda declarada, indicam uma atuação reiterada e não ocasional no tráfico de drogas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 4. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o afastamento da causa de diminuição, com base na dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada por suas viagens internacionais e contato prévio com integrantes da organização criminosa, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. 5. A reanálise do acervo fático-probatório para rever a conclusão das instâncias inferiores encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda a reapreciação de provas em recurso especial. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 1-2)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei de Drogas, após ter sido flagrado transportando 2kg de cocaína, em um voo internacional.



    Afirma, inicialmente, que “apesar da ausência de critério legal sobre o “quantum” de exasperação na primeira fase da dosimetria penal, conforme foi afirmado, a doutrina e jurisprudência estabeleceram, por uma leitura sistemática, a fração de até 1/6 para cada circunstância. Logo, empregar fração diversa, sem fundamentação adicional idônea, viola o sistema trifásico, de acordo com a interpretação prevalente”. (p. 3)



    Aduz que o Tribunal de origem, ao afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, causou constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que a justificativa de que a quantidade de viagens internacionais feitas pelo réu em um curto período de tempo não constitui fundamentação idônea para afastar o reconhecimento de que atuava como mera mula do tráfico. 



    Destaca, no ponto, que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há evidências nos autos de que se dedique a atividades criminosas.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada “a redução prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no seu patamar máximo”. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violados os seguintes dispositivos: art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e art. 65, III, d, do Código Penal. 



    A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, a indicar a incidência da Súmula n. 83/STJ, conforme se verifica da fundamentação adotada (e-STJ fl. 679):



    [...]



    No mesmo sentido, cite-se o seguinte precedente da Quinta Turma, cujo entendimento se assemelha ao adotado pelo acórdão recorrido:



    [...]



Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”. (eDOC 3)



    De início, no que se refere à fração de aumento da pena-base, observo que a matéria não foi analisada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por esta Corte importaria em supressão de instância. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Acresça-se que a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    No que remanesce, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região afastou a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de drogas 



    A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 



    De fato, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição do apelado para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 



    É fato que o acusado foi flagrado com pouco mais de 2kg de Cocaína quando tentava embarcar em voo internacional com destino o Quênia, o qual revelou, em seu interrogatório judicial, que havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente por R$ 6.000,00 (seis mil reais). O réu narrou ainda que aceitou a proposta em virtude de dificuldades familiares e financeiras que vinha enfrentando. Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 fosse aplicada em benefício do réu. 



    Ocorre que, da certidão de movimentos migratórios, verificam-se outras viagens incompatíveis com a declarada renda aferida pelo apelante, que disse ser o responsável pelo sustento de 03 familiares (mãe, esposa e filha). Não fosse o suficiente, e como bem ressaltou a r. sentença, o acusado, em interrogatório, disse com tranquilidade que já conhecia o responsável por lhe entregar a droga e custear a sua viagem. Não se tratou de encontro fortuito ou de único contato pessoal. Tais circunstâncias demonstram que o réu estreita laços com organizações criminosas voltadas para a prática do narcotráfico internacional, a afastar a aplicação do redutor pleiteado. Por tal razão, não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Nesse mesmo sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    [...]



    Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico, ainda que tenha sido como “mula” contratada para realizar o transporte de droga, não ocorreu de maneira eventual e específica. 



    Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão”. (eDOC 2, p. 30-33)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Ademais, conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    No caso concreto, consta dos autos que o paciente fez diversas viagens internacionais em curto espaço de tempo, incompatíveis com sua renda, bem como afirmou em depoimento que “já conhecia o responsável por lhe entregar a droga e custear a sua viagem”. Acresça-se que o paciente é investigado em inquérito policial pela suposta participação em crime de receptação. Desse modo, considerando sua dedicação a atividades criminosas, entendo que não tem direito à aplicação do redutor.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente